Tribunal: TJSP
Processo: 7000386-66.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Ausência do requisito objetivo – Crime hediondo praticado antes da entrada em vigor da Lei no 11.464/2007, a qual passou a exigir dos condenados por crimes hediondos, como condição para a progressão de regime, o cumprimento de 2/5 da pena pelos sentenciados primários e 3/5 pelos reincidentes – Exigência do lapso de 1/6 para a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Ausência do requisito objetivo – Crime hediondo praticado antes da entrada em vigor da Lei no 11.464/2007, a qual passou a exigir dos condenados por crimes hediondos, como condição para a progressão de regime, o cumprimento de 2/5 da pena pelos sentenciados primários e 3/5 pelos reincidentes – Exigência do lapso de 1/6 para a progressão prisional, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5o, XL, da Constituição Federal) – Necessidade de reelaboração dos cálculos de execução penal – Recurso parcialmente provido.